Tribunal: TJSP
Processo: 2008803-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EMPRESA IMPETRANTE – Mandado de segurança – Decisão do juízo "a quo" que indeferiu a liminar - Inconformismo da empresa impetrante/agravante – Sobreveio a r. sentença que denegou a segurança pleiteada (mandado de segurança - fls. 366/371) - Perda superveniente do objeto.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EMPRESA IMPETRANTE – Mandado de segurança – Decisão do juízo "a quo" que indeferiu a liminar - Inconformismo da empresa impetrante/agravante – Sobreveio a r. sentença que denegou a segurança pleiteada (mandado de segurança - fls. 366/371) - Perda superveniente do objeto.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça – Recurso de agravo de instrumento, prejudicado.